Tribunal: TJBA
Processo: 8031979-52.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031979-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interdições e Ausentes de Camaçari em face do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da mesma comarca, relativamente ao cumprimento de sentença tombado sob o nº 8011185-75.2024.805.0022, oriundo de partilha em ação de reconhecimento e dissolução de união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar cumprimento de sentença relativo à destinação de bens partilhados em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, especificamente quanto à extinção de condomínio. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 516, II, do CPC/2015 estabelece regra de competência funcional para cumprimento de sentença perante o juízo de origem. Contudo, essa regra não se aplica quando a controvérsia se refere à extinção de condomínio originado da partilha, pois não se trata de mero cumprimento da decisão familiar, mas de questão patrimonial autônoma. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, após a homologação da partilha, exaure-se a competência da Vara de Família, subsistindo condomínio que deve ser resolvido no âmbito cível, em razão da matéria. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000 (Tema 11), fixou a tese de que compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda sobre extinção de condomínio de bens, ainda que originada de partilha em ações de divórcio ou dissolução de união estável. À luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, arts. 68 e 73, inexiste atribuição da Vara de Família para apreciar demandas patrimoniais posteriores à partilha, devendo prevalecer a competência residual do Juízo Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A competência da Vara de Família se exaure com a sentença de partilha, não abrangendo a extinção do condomínio decorrente. Compete ao Juízo Cível processar e julgar demandas relativas à destinação e extinção de condomínio de bens partilhados em divórcio ou dissolução de união estável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031979-52.2025.805.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS e suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS, Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.